Tribunal: STJ
Processo: 0844463-62.2021.8.20.5001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3009389 - RN (2025/0284874-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO
BRASIL
ADVOGADOS
: NILDEVAL CHIANCA RODRIGUES JUNIOR - RN022358A
WLADIMIR ARAÚJO MOURA VILARIM - PB014923B
LUCILLE SEVERIANO DE LIMA - PB020526
AGRAVADO
: MARIA VIRGEMAR FRANCA BRAGA
ADVOGADO
: MAXWELL FRANÇA BRAGA - RN011775
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. ROL DA ANS.
MITIGAÇÃO
DA
TAXATIVIDADE.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NOVO
JULGAMENTO. NECESSIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. Consoante o princípio da devolutividade dos recursos, incumbe a Corte
local manifestar-se acerca das matérias necessárias ao deslinde da
controvérsia e que tenham sido submetidas à sua apreciação.
2. O não enfrentamento, pela Corte de origem, de questões ventiladas nos
aclaratórios e imprescindíveis à solução do litígio, implica violação do
do CPC, tanto mais que se revela inadmissível o recurso especial
art. 1.022
que trate de tema não analisado pela instância de origem a despeito da
oposição de aclaratórios, porquanto ausente o requisito do prequestio
namento nos termos da Súmula no 211/STJ.
3. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, a fim de
determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento
dos embargos declaratórios opostos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos
28/10/2025
03/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA52030006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/11/2025 16:54:16
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 836c5d59-3cea-4972-90e9-024988714bda

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3009389 - RN (2025/0284874-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO
BRASIL
ADVOGADOS
: NILDEVAL CHIANCA RODRIGUES JUNIOR - RN022358A
WLADIMIR ARAÚJO MOURA VILARIM - PB014923B
LUCILLE SEVERIANO DE LIMA - PB020526
AGRAVADO
: MARIA VIRGEMAR FRANCA BRAGA
ADVOGADO
: MAXWELL FRANÇA BRAGA - RN011775
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. ROL DA ANS.
MITIGAÇÃO
DA
TAXATIVIDADE.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NOVO
JULGAMENTO. NECESSIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. Consoante o princípio da devolutividade dos recursos, incumbe a Corte
local manifestar-se acerca das matérias necessárias ao deslinde da
controvérsia e que tenham sido submetidas à sua apreciação.
2. O não enfrentamento, pela Corte de origem, de questões ventiladas nos
aclaratórios e imprescindíveis à solução do litígio, implica violação do art.
1.022 do CPC, tanto mais que se revela inadmissível o recurso especial que
trate de tema não analisado pela instância de origem a despeito da
oposição de aclaratórios, porquanto ausente o requisito do prequestio
namento nos termos da Súmula no 211/STJ.
3. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, a fim de
determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo
julgamento dos embargos declaratórios opostos.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO
BANCO DO BRASIL contra decisão que inadmitiu seu recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no art. 105, III, alínea "a", da Constituição
Federal, insurge-se contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do
Rio Grande do Norte assim ementado:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DEEMENTA
OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE
COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO. REPARO TRANSCATETER
VALVAL MITRAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PLEITO PARA REFORMA
TOTAL DA SENTENÇA. NÃO ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO
MÉDICA ESPECÍFICA. DETERMINAÇÃO PARA ATENDIMENTO CONFORME
PRESCRIÇÃO
MÉDICA.
ALEGAÇÃO
DE
FALTA
DE
COBERTURA
CONTRATUAL. TESE AFASTADA. ROL DA ANS. NATUREZA TAXATIVA
MITIGADA. IMPOSSIBILIDADE DAS RESTRIÇÕES IMPOSTAS. PRESCRIÇÃO
MÉDICA EXPRESSA. PREVALÊNCIA DO DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DANO MORAL . CONFIGURAÇÃO. IN RE
IPSA QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM ATENÇÃO AOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CORREÇÃO
Documento eletrônico VDA51204955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 07/10/2025 19:03:07
Código de Controle do Documento: 59c44b95-2952-4dfc-b141-d883559b8144

MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 362
DO STJ. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
PRECEDENTES" (e-STJ fls. 1.128/1.129)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 1.148/1.
159).
Nas razões do especial, a recorrente aponta a violação dos arts. 489, § 1o,
IV, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, 10, § 4o, e 12, VI, da Lei no 9.656
/1998, e 4o, III, da Lei no 9.961/2000.
Afirma que houve negativa de prestação jurisdicional e que o rol da ANS é
taxativo, não havendo obrigatoriedade de cobertura de procedimento não previsto em
suas diretrizes.
Ao final, pugna pela reforma do acórdão.
Contrarrazões às e-STJ fls.1.241/1.250.
Não admitido o recurso, sobreveio o presente agravo em recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência merece prosperar.
Cumpre observar que o recurso especial cumpriu os requisitos legais e
constitucionais exigidos para a sua admissão, além de não haver necessidade de
reapreciação do conjunto fático-probatório dos autos e de estar a matéria recursal
bem delineada.
Consoante o princípio da devolutividade dos recursos, incumbe ao Tribunal
local manifestar-se a respeito das matérias necessárias ao deslinde da controvérsia e
que tenham sido submetidas à sua apreciação, sob pena de se configurar omissão,
hipótese de cabimento dos embargos declaratórios.
Com efeito, o não enfrentamento pela Corte de origem de questões
ventiladas nos aclaratórios e imprescindíveis à solução do litígio implica violação do
art. 1.022 do CPC, tanto mais que se revela inadmissível o recurso especial que trate
de tema não analisado pela instância de origem a despeito da oposição de aclaratórios,
porquanto ausente o requisito do prequestionamento nos termos da Súmula no 211
/STJ.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EX-EMPREGADO
APOSENTADO. REGIME DE CUSTEIO. DIVISÃO DE CATEGORIAS. OMISSÃO
E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL VERIFICADAS. VÍCIOS NÃO
CORRIGIDOS
NO
JULGAMENTO
DOS
ACLARATÓRIOS.
QUESTÕES
RELATIVAS AO CERNE DA CONTROVÉRSIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E
1.022, AMBOS DO NCPC. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL E
RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O presente agravo interno foi interposto contra decisão publicada na
vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016:
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões
Documento eletrônico VDA51204955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 07/10/2025 19:03:07
Código de Controle do Documento: 59c44b95-2952-4dfc-b141-d883559b8144

publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Quando o tema suscitado nos embargos de declaração é relevante ao
deslinde da controvérsia, e o Tribunal de origem não se pronunciou sobre
ele, imprescindível a anulação do acórdão para que outro seja proferido, ante
a contrariedade ao art. 1.022 do NCPC.
3. No caso, foi constatado que houve prestação jurisdicional incompleta no
que concerne a legalidade da mudança da forma de contribuição para o novo
modelo por faixa etária e a inexistência de discriminação ao ex-empregado
aposentado, por se tratar de plano único.
4. Por ora, apesar da manifesta inadmissibilidade deste recurso, e da
anterior advertência em relação à aplicação do NCPC, deixo de aplicar a
multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC.
5. Agravo interno não provido" (AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1.728.492
/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em 10/9
/2019, DJe de 13/9/2019).

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. PREVALÊNCIA DA
INTIMAÇÃO
ELETRÔNICA
SOBRE
A
PUBLICAÇÃO
NO
DJE.
RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RESOLUÇÃO DE CONTRATO
DE
PARCERIA
ENTRE
ADVOGADOS.
DIVISÃO
DE
HONORÁRIOS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA
283/STF. DANOS MORAIS E MATERIAIS. OMISSÃO CONFIGURADA. ART.
1.022, II, DO CPC/2015. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.
AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. A Quarta Turma desta Corte, no julgamento do AREsp 1.330.052/RJ,
decidiu pela prevalência da intimação eletrônica sobre a publicação no Diário
de Justiça. Agravo interno provido para afastar a intempestividade.
2. Quanto à alegação de cerceamento de defesa, verifica-se a ausência de
impugnação de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão
recorrido, circunstância que atrai o óbice da Súmula 283/STF.
3. A ausência de manifestação sobre questão relevante para o julgamento da
causa, mesmo após a oposição de embargos de declaração, constitui
negativa de prestação jurisdicional (art. 1.022, II, do CPC/2015), impondo-se
a anulação do acórdão dos embargos de declaração e o retorno dos autos ao
Tribunal de origem para que se manifeste sobre o ponto omisso.
4. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada,
conhecer do recurso especial e dar-lhe parcial provimento, a fim de que a
Corte de origem se manifeste sobre pontos omissos" (AgInt nos EDcl no
AREsp 1.343.785/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado
em 18/6/2019, DJe de 28/6/2019).

"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. INCONGRUÊNCIA
ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA E SUA PARTE DISPOSITIVA.
OMISSÃO NO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. NULIDADE.
1. Assiste razão à embargante, na medida em que a Corte a quo não
respondeu ao questionamento formulado na via dos embargos declaratórios
relativo à incongruência entre a fundamentação da sentença primária e sua
parte dispositiva.
2. A sentença teria acolhido apenas um dos pedidos deduzidos na inicial,
atinente à aplicação indevida do regime de caixa na apuração do IRPF,
facultando novo lançamento por parte do fisco, com a utilização do regime da
competência, mas declarando devida a exação sobre as referidas verbas.
3. Nesse contexto, a insurgência veiculada na apelação da Fazenda Pública
restringiu-se à extensão da procedência do pedido na sentença de piso, se
total ou parcial, até para efeito de aferição da sucumbência recíproca.
4. Tendo o acórdão impugnado deixado de analisar matéria de relevância
para o deslinde da controvérsia, impõe-se o reconhecimento de sua nulidade
por ofensa ao art. 1.022, inciso II, do CPC/2015.
5. Recurso especial a que se dá provimento para anular o acórdão dos
embargos de declaração e determinar o retorno dos autos à Corte de origem,
a fim de que se manifeste, expressamente, a respeito do quanto alegado em
sede declaratória" (REsp 1.657.996/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES,
Segunda Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 30/6/2017).
Documento eletrônico VDA51204955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 07/10/2025 19:03:07
Código de Controle do Documento: 59c44b95-2952-4dfc-b141-d883559b8144

Na hipótese, está caracterizada a negativa de prestação jurisdicional, pois
se buscou o pronunciamento acerca de matéria relevante à solução da controvérsia,
permanecendo o Tribunal local silente quanto à existência de parâmetros fixados pelo
EREsp 1.888.929/SP para a mitigação da taxatividade, especificamente quanto
à inexistência de prova técnica da necessidade do procedimento, baseada em
evidências. Afirma que consta dos autos apenas "(...) mero relato de 'dois primeiros
procedimentos no Brasil', ou seja, claramente o procedimento ainda carece de evidência
(e-STJ fl. 1.169).
técnica científica"
A esse respeito, o acórdão limitou-se a afirmar que houve indicação do
procedimento pelo médico assistente do beneficiário. Todavia, era necessária
manifestação do Tribunal de origem acerca da presença de todos os parâmetros
fixados pelo Superior Tribunal de Justiça para a mitigação da taxatividade do rol da
ANS.
Ante o exposto, conheço do agravo e dou provimento ao recurso especial,
determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que realize novo
julgamento dos embargos de declaração opostos pela recorrente, nos termos da
fundamentação acima.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, tendo em vista o provimento do recurso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51204955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 07/10/2025 19:03:07
Código de Controle do Documento: 59c44b95-2952-4dfc-b141-d883559b8144

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.009.389 / RN
Número Registro: 2025/0284874-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08444636220218205001 8444636220218205001
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO
BRASIL
ADVOGADOS : WLADIMIR ARAÚJO MOURA VILARIM - PB014923B
NILDEVAL CHIANCA RODRIGUES JUNIOR - RN022358A
LUCILLE SEVERIANO DE LIMA - PB020526
AGRAVADO
: MARIA VIRGEMAR FRANCA BRAGA
ADVOGADO
: MAXWELL FRANÇA BRAGA - RN011775
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - TRATAMENTO
MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
Documento eletrônico VDA52004638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 01:01:19
Código de Controle do Documento: 33900455-f39a-4565-9b8b-4150e57a2a65

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
03/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52004638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 01:01:19
Código de Controle do Documento: 33900455-f39a-4565-9b8b-4150e57a2a65